Tribunal: STF
Processo: HC 113445
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e uso de documento falso (CP, art. 304). Dosimetria. Decisão em que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do tema, diante de aventada ausência de decisão pela instância antecedente. Supressão de instância. Ocorrência. Não conhecimento do Writ. Incongruência lógico-jurídica. Pena reduzida. Ordem concedida de ofício.



    1. A questão trazida na presente impetração diz respeito ao reconhecimento de eventual constrangimento ilegal que estaria sofrendo o paciente em virtude de a pena-base para os delitos a ele imputados haver sido estabelecida acima do mínimo legal, sem motivação idônea.



    2. Questão não apreciada perante o Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Habeas corpus do qual não se conhece.



    4. Exame da dosimetria que, na via do habeas corpus, fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão”. Precedente.



    5. Patente incongruência lógico-jurídica que enseja a concessão de ordem, de ofício, para decotar da reprimenda os acréscimos não justificados.



    6. Ordem concedida de ofício.